Tribunal: CARF
Processo: 11080.732000/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732000/2015-31
ACÓRDÃO
2002-009.410 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10/06/2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMILA BITTENCOURT LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. INCOMPENTÊNCIA DO CARF PARA
APRECIAR. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.
TEMA 225 DO STF.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.410 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732000/2015-31
2

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sáteles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme auto de infração de fls. 02/31, para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física, exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, anos-calendário de 2010,
2011, 2012 e 2013, no valor de R$ 884.237,64 (oitocentos e oitenta e quatro mil,
duzentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), valor já acrescido dos
juros de mora e multa de ofício de 150,00% (cento e cinquenta por cento),
calculados até 12/2015.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA, OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA e
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, conforme fls. 05/08, descrição dos fatos e
enquadramento legal do auto de infração ora guerreado.
O Termo de Verificação Fiscal trata detalhadamente dos procedimentos levados
em curso ao longo da fiscalização, e conclui da seguinte forma com a apuração
das infrações detectadas:
“3. Infrações apuradas 3.1. Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de PJ Segundo dados apresentados pela fonte pagadora
Medicina Diagnóstica Mãe de Deus Center Ltda, CNPJ 04.552.624/0001-72, a este
Órgão, Camila recebeu os seguintes rendimentos do trabalho assalariado nos
anos-calendário 2010 a 2013:
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.410 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732000/2015-31
3
(..............)
Apenas
os
rendimentos
recebidos
no
ano-calendário
2013
foram
espontaneamente declarados pela fiscalizada. Os demais recursos, sonegados à
tributação, foram agora identificados na movimentação financeira analisada e
ratificados pela fonte pagadora, sendo tributados de ofício neste Auto de
Infração.
Salientamos que estes valores não foram objeto das intimações fiscais n°s
084/2015 e 180/2015, pois resultaram de diligência efetuada junto à fonte
pagadora.
3.2. Omissão de rendimentos recebidos de PJ Nos extratos bancários
apresentados pelos bancos Real S/A e Santander S/A, foi possível identificar
diversos pagamentos realizados por C. Lopes & Rodrigues Ltda em benefício da
contribuinte nos anos-calendário investigados:
(...............)
Diligenciada, a empresa, representada pelo sócio e irmão da fiscalizada, afirmou
que os recursos constituem ajuda financeira alcançada à irmã dos sócios, Camila,
e "correspondem a uma ajuda de custo para subsistência". A própria contribuinte
afirma que o recebimento dos valores retroage à época em que o pai (hoje
falecido) era sócio da empresa, configurando "contribuição voluntária" para "sua
subsistência".
Conforme se observa, trata-se de uma espécie de "pensão alimentícia" informal
estabelecida pelas partes por mera liberalidade. Tais rendimentos, de valor
líquido e certo, constituem riqueza nova ingressada no patrimônio da fiscalizada,
foram pagos mensalmente, em valor constante, evidenciando um acréscimo
patrimonial
de
natureza
tributável.
Essa
disponibilidade
econômica
indubitavelmente constituiu renda extra e deve pagar o imposto devido,
conforme o Código Tributário Nacional.
(..........)
3.3.Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada No presente procedimento fiscal, intimamos a contribuinte a
comprovar, mediante documentação hábil, idônea e coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos movimentados nas contas correntes indicadas nos
itens 1 e 2 deste relatório, integrantes das intimações fiscais n°084/2015 e
n°180/2015, n os anos-calendário 2010 a 2013.
Ainda que obrigação legal seja incumbência da fiscalizada, esta investigação não
poupou esforços no sentido de determinar a origem da movimentação financeira
em tela, com a completa identificação da procedência (depositante) e da natureza
(título a que foi recebido) dos créditos/depósitos efetuados, logrando êxito em
relação aos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, conforme explicitado no
item 3.2 deste relatório. Também, na conta HSBC n° 1050-00489-30, foram
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.410 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732000/2015-31
4
identificados alguns ingressos provenientes de Carmen Lucia Ramos Bittencourt,
CPF 537.720.320-87, mãe de Camila, razão pela qual foram descartados pela
Fiscalização.
Ao contrário, as informações possíveis coletadas, somadas à adoção voluntária de
mecanismos carentes de transparência na condução dos seus negócios
particulares e à absoluta falta de colaboração e de interesse da própria fiscalizada,
constituíram-se em obstáculo intransponível em relação à maior parte da
movimentação, cuja consequência está legalmente prevista pela legislação
tributária, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430/96:
(...........)
Considerando-se que a norma impõe ao sujeito passivo o ônus da prova capaz de
afastar a presunção legal acerca do cometimento da infração de que aqui se trata,
consubstancia-se a missão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430 /96 (art. 849
do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n°3000/99) antes transcrito.
Por conseguinte, estamos efetuando o lançamento do imposto correspondente
ao montante anual omitido, em cada ano-calendário, para o qual inexiste
comprovação hábil e irrefutável da respectiva origem.”
A DRJ, ao apreciar a impugnação integral ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por
julgar procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de
constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa. Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de
forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do
direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado de ofício e
cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação, afastam-se,
por improcedentes, as preliminares arguidas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.410 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732000/2015-31
5
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que
foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
DOUTRINA.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao
entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária
de que fala o art. 96 do Código Tributário Nacional, desde que não se traduzam
em súmula vinculante nos termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de
31/12/2004. Da mesma forma, não há vinculação do julgador administrativo à
doutrina jurídica.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LCP no 105/01. PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 10.174/01, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311,
permitindo o cruz amento de informações relativas à CPMF para a constituição de
crédito tributário pertinente a outros tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, disciplina o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos
econômicos investigados, de forma que os procedimentos iniciados ou em curso a
partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas informações, inclusive para
alcançar fatos geradores pretéritos. Trata-se de aplicação imediata da norma, não
se podendo falar em retroatividade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base em valores depositados em conta bancária para os quais o
titular não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem
carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que
sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se
contraponham à ação fiscal.
MULTA QUALIFICADA. CONCOMITÂNCIA. LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO LEGAL.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.410 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732000/2015-31
6
É inexequível a existência concomitante de multa de ofício qualificada com
lançamento de ofício com base em presunção de omissão de receita, na medida
em que aquela demanda a presença do dolo, a manifesta vontade de fraudar, que
não pode ser confirmado por presunção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Esclarecendo a parte da procedência da decisão da DRJ, houve apenas o
afastamento da multa qualificada de 150 %, mantendo-se multa de ofício de 75%.
O contribuinte, cientificado em 16/06/2016, apresentou recurso voluntário em
14/07/2016 sustentando:
a) Inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96. O artigo presume renda sem
comprovação de acréscimo patrimonial, violando o art. 43 do CTN e o art. 145,
§1o da CF. O conceito de renda exige ganho efetivo, não apenas movimentação
bancária;
b) Ausência de Prova de Renda. Não foram identificados sinais exteriores de
riqueza, como consumo, viagens ou aquisição de bens. A fiscalização não
demonstrou vínculo entre depósitos e renda consumida;
c) Cita decisões administrativas e súmula do extinto TRF (Súmula 182 - É ilegítimo
o lançamento do IR com base apenas em extratos ou depósitos bancários);
d) Alega que a quebra do sigilo bancário foi sem autorização judicial;
e) Sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo. Considerando as alegações apresentadas no
recurso, o conhecimento será parcial.
Dentre os argumentos aduzidos pelo recorrente, há alegação de que o art. 42, da
Lei no 9.430/96, em que baseado o lançamento, seria inconstitucional, pois afrontaria o § 1o do
art. 145, da Constituição Federal.
Ocorre que, o CARF possui entendimento sumulado, apresentado na Súmula CARF
no 2, que reconhece a incompetência deste conselho para apreciar alegações de
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.410 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732000/2015-31
7
inconstitucionalidade. Tal entendimento é de observância obrigatória, dado seu caráter
vinculativo.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não há de ser conhecida a alegação de inconstitucionalidade.
MÉRITO
Entende o recorrente que o lançamento seria nulo por ter sido baseado em
presunção e não em fato imponível, especificamente quanto à omissão de rendimentos apurada
com base em depósitos bancários de origem não comprovada.
Ocorre que, o art. 42 da Lei no 9.430/96 em nenhum momento foi declarado
inconstitucional pelo corte competente, o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, nossa corte
constitucional, já fixou o tema 842 em que define que é constitucional o art. 42, da Lei 9.430/96.
Eis o que estabelece o dispositivo legal mencionado:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Por sua vez, colha-se o acórdão que deu origem a tese fixada no tema 842 do STF:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a
Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como
omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da
Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado
a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.410 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732000/2015-31
8
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649)
Assim, inegável o acerto da fiscalização em realizar o lançamento de IRPF com base
em depósitos bancários que o contribuinte não conseguiu comprovar a origem.
As razões de decidir acima afastam as alegações de que a tributação com base em
depósitos bancários descaracterizariam a hipótese de incidência do IR e a alegação quanto a
impossibilidade de lançamento de tributo com base em presunção.
Diante de tal cenário, verifico que os argumentos apresentados no recurso
voluntário não infirmam e não invalidam as razões de decidir da DRJ. Assim, com fundamento no
art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
O legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao lançamento
do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de
comprovação da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de
riqueza e que fosse este o critério mais benéfico ao contribuinte; já a presunção
da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas à falta de comprovação da
origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em instituições
financeiras.
Conclui-se que a lei autoriza que se considere ocorrido o fato gerador quando o
contribuinte não lograr comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não vinculando mais a autoridade fiscal à necessidade de demonstrar os
sinais exteriores de riqueza, que eram exigências da Lei no 8.021/90.
Quanto à matéria, cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência coletada pelo
impugnante refere-se a lançamento com base em depósitos bancários sob a égide
da legislação anterior, qual seja a Lei no 8.021 de 1990 (artigo 5°, § 6°). No
arbitramento efetuado com base neste dispositivo legal, para ações fiscais
anteriores a 1° de janeiro de 1997, era imprescindível a comprovação da utilização
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.410 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732000/2015-31
9
dos valores depositados como renda consumida, para serem evidenciados, assim,
os sinais exteriores de riqueza.
Portanto, descabida a alegação do contribuinte de que no arbitramento, efetuado
com base nos depósitos bancários, é imperiosa a comprovação pelo Fisco da
relação entre os depósitos bancários e aumento patrimonial do contribuinte,
tendo em vista que a não comprovação da origem dos depósitos bancários pelo
titular da conta bancária autoriza o lançamento com base na presunção legal
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96.
Não logrando êxito na comprovação da origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, tem-se caracterizado o montante do fato gerador, ou seja, os
recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte. No presente caso, o
fato gerador foi constatado com base no art. 43, II, do CTN, que prescreve que o
imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
(...)
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção
legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não
lograr comprovar a origem destes créditos.
(...)
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se,
afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário. No entanto, no caso
em tela, o contribuinte não logrou comprovar a origem dos diversos depósitos
efetuados em conta corrente de sua titularidade, cabendo à autoridade
administrativa efetuar o lançamento decorrente.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações, esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio
da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente
a inquestionável observância do novo diploma.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.410 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732000/2015-31
10
(...)
A comprovação da origem dos recursos, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei no 9.430/96, requer a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil
e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título tal crédito foi
efetuado em sua conta corrente.
Por fim, cabe esclarecer que a ocorrência do fato gerador decorre, no presente
caso, da presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Verificada a
ocorrência de depósitos bancários cuja origem não foi devidamente comprovada
pelo contribuinte, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à
tributação, cabendo ao contribuinte o ônus de provar a irrealidade das
imputações feitas. Ausentes esses elementos de prova, resulta procedente o feito
fiscal.
Dessa forma, como cabia exclusivamente à contribuinte demonstrar a exata
correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente
origem dos recursos, não tendo logrado êxito em cumprir o que manda a Lei,
correto foi o procedimento fiscal para lavratura do auto de infração com base no
artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Inegável, pois, o acerto da decisão recorrida.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Especificamente quanto à quebra de sigilo bancário, na verdade, a possibilidade de
realização de lançamento de tributos com arrimo em informações bancárias, o Supremo Tribunal
Federal já tem entendimento pacificado, representado por meio do Tema 225.
Quanto ao tema o STF fixou a seguinte tese (Tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
Assim, considerando que a decisão acima é de observância obrigatória por este
conselho, o lançamento realizado com base nas informações bancárias está em consonância com
o entendimento firmado pelo STF, não merecendo reparos.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.410 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732000/2015-31
11
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 521
DF CARF MF
Original